Tribunal: TJPA
Processo: 0802667-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802667-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LINDALVA MARIA SILVA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

I.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO POR ERRO MÉDICO EM HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

II.

CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva do Município de Belém para responder por suposta falha no atendimento médico prestado por hospital privado conveniado ao SUS, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela empresa autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Belém possui legitimidade passiva para figurar em ação indenizatória por suposto erro médico ocorrido em hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno reproduz os mesmos argumentos já enfrentados na decisão recorrida, sem apresentar fundamentos novos.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária do ente público em hipóteses de erro médico ocorrido em hospital conveniado ao SUS.

5. Precedentes desta Corte Estadual igualmente afirmam a responsabilidade objetiva do Município, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, em razão da obrigação de fiscalização dos serviços de saúde terceirizados.

6. Conforme entendimento consolidado do STJ, não sendo trazidos novos fundamentos, é legítima a reiteração da decisão monocrática em sede de agravo interno.

VI. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Município possui legitimidade passiva para responder por erro médico ocorrido em hospital privado conveniado ao SUS, em razão da responsabilidade solidária e da obrigação de fiscalização prevista no art. 37, § 6º, da CF.
2. É possível a reiteração dos fundamentos da decisão monocrática em sede de agravo interno, quando ausente argumento novo apto a infirmá-la.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.021 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.852.416/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 25/03/2021; AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela autora
LINDALVA MARIA SILVA DA SILVA
, reformando a decisão de primeiro grau que havia reconhecido a ilegitimidade passiva do ente municipal, para mantê-lo no polo passivo da ação indenizatória decorrente de suposto erro médico ocorrido durante procedimento de cateterismo no Hospital Beneficente Portuguesa, conveniado ao SUS.

O agravante sustenta que não possui legitimidade para figurar na demanda, alegando que o Município apenas repassa verbas federais do SUS aos hospitais conveniados, não havendo vínculo direto com o atendimento prestado, tampouco responsabilidade pelos atos praticados por terceiros.

Argumenta que a decisão de primeiro grau, ao reconhecer sua exclusão da lide, encontrava-se correta, devendo ser restabelecida. Invoca ainda, jurisprudência no sentido de que entes públicos não respondem por atos de hospitais particulares conveniados.

Assim, requer o agravante o provimento do recurso interno e a reforma do decisum agravado.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão monocrática, destacando que a responsabilidade pela gestão e fiscalização do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade do agravante.

Invoca precedentes do STJ, TJPA e outros Tribunais no sentido de reconhecer a legitimidade do Município em ações indenizatórias por falhas em atendimentos realizados em hospitais privados conveniados.

Ao final, requer o não provimento do recurso com a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante objetiva a reforma da decisão monocrática, sob o argumento de sua ilegitimidade passiva.

Todavia, a despeito da insurgência, verifico que o Agravo Interno reproduz os mesmos argumentos deduzidos anteriormente e já enfrentados quando da prolação do decisum recorrido, não trazendo elementos novos capazes de infirmar o entendimento firmado.

Conforme assentado na decisão monocrática, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o Município possui legitimidade passiva em ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrido em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade solidária nesses casos (REsp 1.852.416/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/03/2021).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A ILEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. AFASTADA. LEI 8080/90, INSTITUIDORA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, QUE DISPÕE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE DA DIREÇÃO ESTADUAL DO SUS AOS MUNICÍPIOS, A QUEM, VIA DE REGRA, PASSA A SER COMPETENTE PARA CELEBRAR CONTRATOS E CONVÊNIOS COM PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRIVADAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E OUTROS MEIOS DE PROVA CAPAZES DE EVIDENCIAR QUAL OS ENTES PÚBLICOS FOI O RESPONSÁVEL PELA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. NECESSÁRIA A DEVIDA INSTRUÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO PARA MELHOR AFERIR A AUTORIDADE CELEBRANTE DO INSTRUMENTO E A CONSEQUENTE RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DO ACORDO.

1. Em razão da possibilidade conferida à Direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) de descentralizar para os Municípios os serviços e as ações de saúde, o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90 (que instituiu o Sistema Único de Saúde), dispôs acerca da competência do poder público municipal em celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.

2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os hospitais credenciados pelo SUS exercem atividade pública delegada por quaisquer dos entes federativos - União, Estados ou Municípios, como órgãos gestores cada qual na respectiva esfera administrativa de atuação. Assim, sujeitam-se a responder individualmente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, não excluindo a eventual responsabilidade da entidade delegante.

3. Consoante entendimento da Corte Superior, não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros. Nessa última, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar sujeita-se à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre eles.

4. No caso, embora, via de regra, cumpra à direção municipal realizar o credenciamento, controle e fiscalização da entidade privada prestadora de serviços de saúde credenciada ao SUS, não há neste momento processual elementos que evidenciem com clareza se o celebrante do Convênio em questão foi o ente municipal ou o ente estadual, sendo prudente aguardar a devida instrução e julgamento do feito principal, vez que só assim poderá ser aferida a legitimidade ou não dos entes públicos e a responsabilidade civil daí decorrente .

5. Agravo de Instrumento conhecido, porém, improvido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08198974820228140000 15625405, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público).

Ademais, o STJ já consolidou entendimento de que, não sendo deduzidos novos argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, é plenamente possível ao julgador, em sede de agravo interno, reiterar os fundamentos da decisão recorrida (AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024).

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025